Tribunal: STF
Processo: ADI 190
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-07
Data de publicação: 1990-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILHA DE TRINDADE E ARQUIPELAGO
DE MARTIN VAZ.
ART. 2, INC. II, DO ART. 18, E ART. 274, TODOS DA ATUAL CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, E ART. 44, DO ADCT DA MESMA CARTA
ESTADUAL, NO PONTO EM QUE CONSIDERAM A ILHA DE TRINDADE E O
ARQUIPELAGO DE MARTIN VAZ COMO INTEGRANDO O TERRITÓRIO DAQUELE
ESTADO.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FRENTE AO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
LIMINAR CONCEDIDA.